Tribunal: TJMT
Processo: 1005307-88.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTOVAM DA ROCHA RODRIGUES - CPF: 303.537.771-53 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005307-88.2021.8.11.0004 - PJE

Data do Julgamento:

15/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

ENERGISA S.A

Recorrido(s):

CRISTOVAM DA ROCHA RODRIGUES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PELO PERÍODO DE 48 HORAS. DIAS 30/03 E 01/04 E 13/04 DE 2021. VENTOS FORTES. FORÇA MAIOR. RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. ÁREA RURAL. PAREDÃO GRANDE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS AFASTADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a parte Recorrida postula reparação por danos morais, em razão de suspensão no serviço de energia elétrica pelo prazo de 48h, entre os dias 30/03 a 01/04 e 13/04 a 14/04 de 2021.

2.
Nos autos, restou comprovado que a interrupção de energia elétrica ocorreu por força de ventos fortes que ocasionaram o rompimento do cabo de energia, consequentemente, restou comprovado a excludente de responsabilidade por causa de força maior, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

3.
Ademais, entendo que em razão das proporções climáticas a empresa Recorrente agiu de forma célere para o restabelecimento do serviço de energia, com o envio de equipe para a solução do problema identificado.

4.
Dessa forma, entendo que o simples fato de ter ocorrido a interrupção de energia elétrica, sem a intercorrência de fatores próprios para a configuração de danos morais em favor do Recorrido,
sendo certo que o fato não ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana.

5.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

6.
Desse modo, não restou provado nos autos que a falha na prestação de serviço tenha ocasionado lesão subjetiva a personalidade do Recorrido.

7.
Danos morais não configurados.

8.
Sentença reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Nos autos, restou comprovado que a interrupção de energia elétrica ocorreu por força de ventos fortes que ocasionaram o rompimento de cabos, consequentemente, restou comprovado a excludente de responsabilidade por causa de força maior, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

Embora exista responsabilidade por parte da prestadora do serviço com relação ao atendimento no local atingido para os reparos quanto aos cabos rompidos na região, há a visualização clara de uma situação de excepcionalidade e de impossibilidade de prestação da obrigação de fornecimento de energia elétrica em situação de normalidade, justamente porque identificada situação climática extraordinária na região.

Ademais, verifico que os reparos foram realizados em período inferior a 48 (quarenta e oito horas), o que não é excessivo frente a situação vivenciada.

Dessa forma, entendo que o simples fato de ter ocorrido a interrupção de energia elétrica, sem a intercorrência de fatores próprios para a configuração de danos morais em favor da Recorrida,
sendo certo que o fato não ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Desse modo, não restou provado nos autos que a falha na prestação de serviço tenha ocasionado lesão subjetiva a personalidade da Recorrida.

Desta feita, por inexistir comprovação de ofensa a honra subjetiva da Recorrida, o pedido de dano moral deverá ser julgado improcedente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022